Tribunal: TJES
Processo: 5006743-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006743-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AULENICER COSTA COELHO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida no cumprimento autônomo de sentença (Proc. nº 5024749-90.2021.8.08.0024), em que o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público apenas para delimitar que a base de cálculo do FGTS compreenderia “salário ou subsídio” e “13º salário”, mantendo, quanto à correção monetária e aos juros de mora, os critérios fixados na sentença transitada em julgado, com atualização pela taxa SELIC a partir de 09.12.2021, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. O agravante requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento da sentença e, ao final, a adoção da TR e dos índices da poupança, o que foi rejeitado pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível alterar os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, conforme fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial transitado em julgado vincula a execução, sendo vedada a rediscussão dos critérios de correção monetária e juros de mora nele fixados, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, mesmo matérias de ordem pública, se decididas na fase de conhecimento, estão sujeitas à preclusão e não podem ser rediscutidas na fase executiva.

5. A alegação de aplicação da TR e dos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, não se sustenta diante do título judicial que estabeleceu de forma diversa os índices de atualização do crédito.

6. A decisão do STF na ADI nº 5.090 não possui efeito retroativo e não autoriza a revisão de título judicial transitado em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial.

2. Matérias de ordem pública decididas na fase de conhecimento submetem-se à preclusão e não podem ser alteradas na execução.

3. A decisão do STF na ADI nº 5.090 não possui efeito retroativo e não autoriza a modificação de título judicial com trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do cumprimento autônomo de sentença tombado sob o n.º 5024749-90.2021.8.08.0024, ajuizado por
AULENICER COSTA COELHO
, aqui Agravado, acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo ente público Agravante “
para o fim de delimitar que a base de cálculo das parcelas do FGTS seja composta por ‘SALÁRIO’ ou ‘SUBSÍDIO’ e ‘13º SALÁRIO’ e que os juros de mora e correção monetária sejam calculados nos termos fixados
” na sentença, incidindo, a partir de 09.12.2021, atualização pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021 (ID n. 8457031).

Em suas razões recursais, o Agravante reitera parte dos fundamentos de sua impugnação, aduzindo, em breve síntese, que, “
quanto à atualização monetária no crédito principal e os juros de mora, o índice a ser aplicado é a TR – Taxa Referencial e incidência dos juros de mora aplicáveis a Fazenda Pública
” (id 8457018, p. 04).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência, pugna o Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de que seja suspenso o trâmite do processo originário.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja definida “
a correção monetária com base na TR – Taxa Referencial e os juros de mora com base nos índices oficiais da caderneta de poupança
” (id 8457018, p. 23).

Decisão liminar no ID n. 10071203, proferida pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, ocasião em que não foi concedida a antecipação de tutela.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10999808, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006743-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AULENICER COSTA COELHO e SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PROCESSO DE ORIGEM: 5024749-90.2021.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do cumprimento autônomo de sentença tombado sob o n.º 5024749-90.2021.8.08.0024, ajuizado por
AULENICER COSTA COELHO
, aqui Agravado, acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo ente público Agravante “
para o fim de delimitar que a base de cálculo das parcelas do FGTS seja composta por ‘SALÁRIO’ ou ‘SUBSÍDIO’ e ‘13º SALÁRIO’ e que os juros de mora e correção monetária sejam calculados nos termos fixados
” na sentença, incidindo, a partir de 09.12.2021, atualização pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021 (ID n. 8457031).

Em suas razões recursais, o Agravante reitera parte dos fundamentos de sua impugnação, aduzindo, em breve síntese, que, “
quanto à atualização monetária no crédito principal e os juros de mora, o índice a ser aplicado é a TR – Taxa Referencial e incidência dos juros de mora aplicáveis a Fazenda Pública
” (id 8457018, p. 04).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência, pugna o Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de que seja suspenso o trâmite do processo originário.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja definida “
a correção monetária com base na TR – Taxa Referencial e os juros de mora com base nos índices oficiais da caderneta de poupança
” (id 8457018, p. 23).

Decisão liminar no ID n. 10071203, proferida pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, ocasião em que não foi concedida a antecipação de tutela.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser improvido
. Explico.

De acordo com o entendimento da Corte Superior, na fase de cumprimento de sentença,
não se admite a rediscussão de matérias que tenham sido expressamente decididas na fase de conhecimento
e abrangidas pelos efeitos da
coisa julgada material
, ainda que tais questões envolvam normas de ordem pública. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, sujeitam-se à preclusão.

3. A aplicação de multa por interposição de recurso protelatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.

4. Não cabe condenação em honorários advocatícios no caso em que o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de referida verba.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.559.332/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Deste modo, o título executivo judicial delimita de forma vinculativa os parâmetros a serem observados na liquidação e execução, incluindo, entre outros, os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. Assim, eventual inconformismo quanto a tais critérios deveria ter sido arguido no momento processual oportuno, sob pena de
preclusão
.

Portanto, permitir, nesta fase executiva, a alteração dos parâmetros de atualização do crédito reconhecido judicialmente representaria violação direta à coisa julgada material, além de configurar indevido reexame do mérito da decisão transitada em julgado.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar essa exata controvérsia, já assentou que “as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, sujeitam-se à preclusão” (AgInt no AREsp n. 2.681.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025),
afastando a possibilidade de reapreciação desses elementos após a formação definitiva do título executivo
.

Outrossim, a alegação de que a correção monetária deveria observar a Taxa Referencial (TR), e de que os juros moratórios deveriam seguir os índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, não se sustenta diante das especificidades do caso concreto. Isso porque o título executivo judicial, formado a partir de sentença já transitada em julgado, fixou expressamente os parâmetros de atualização aplicáveis ao crédito exequendo, os quais devem ser integralmente respeitados na fase de cumprimento de sentença.

Não obstante, o julgamento da ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de modificar os efeitos da decisão judicial já consolidada. Isso porque, tal precedente possui eficácia
ex nunc
, e não houve qualquer modulação que atribua efeitos retroativos à decisão. Assim, não se verifica fundamento jurídico legítimo que autorize a revisão do título com base em entendimento posterior à sua formação, sobretudo quando ausente previsão legal nesse sentido.

Portanto, perfilho do entendimento adotado pelo juízo
a quo
que rejeitou os argumentos lançados na impugnação e manteve os critérios anteriormente fixados para a atualização do débito exequendo, conforme delimitado na sentença exequenda, respeitando a autoridade da coisa julgada, a jurisprudência dominante e os princípios que regem a execução no processo civil brasileiro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.